Tribunal: STJ
Processo: 0625562-85.2021.8.06.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2229774 - CE(2025/0322939-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: C C G (MENOR)
REPR. POR
: E C C
ADVOGADO
: DANIEL DE JESUS PINHEIRO RIBEIRO - CE054877
RECORRIDO
: S R L T G
ADVOGADOS
: ALAN PEREIRA MOURÃO - CE021899
EDUARDO HENRIQUES FREIRE - CE021901
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO
ART. 489
DA
AÇÃO
MAIS
RECENTE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO
REALIZADO.
1. Cumprimento de sentença.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que, "Nos termos do art.
§§ 1o e 3o, do
, a existência de ação anterior com as
art. 337,
CPC/2015
mesmas partes, causa de pedir e pedido, induz a litispendência, impondo-se,
neste caso, a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, V, do
)" (AgInt no MS
Primeira Seção, DJe
. Assim,
CPC/2015
28.795/DF,
5/10/2023)
nas referidas situações, "aquela que tiver sido instaurada por último será
extinta sem resolução de mérito, ao menos na parte idêntica, na forma do
V, do CPC"
, Terceira Turma, DJe
.
art. 485,
(REsp 2.105.872/RJ
9/2/2024)
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
05/05/2026
11/05/2026,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56657872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 6025db43-0678-474a-b79f-72fafabc785b

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 6025db43-0678-474a-b79f-72fafabc785b

RECURSO ESPECIAL No 2229774 - CE(2025/0322939-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: C C G (MENOR)
REPR. POR
: E C C
ADVOGADO
: DANIEL DE JESUS PINHEIRO RIBEIRO - CE054877
RECORRIDO
: S R L T G
ADVOGADOS
: ALAN PEREIRA MOURÃO - CE021899
EDUARDO HENRIQUES FREIRE - CE021901
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO
ART. 489
DA
AÇÃO
MAIS
RECENTE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO
REALIZADO.
1. Cumprimento de sentença.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que, "Nos termos do art.
§§ 1o e 3o, do
a existência de ação anterior com as
art. 337,
CPC/2015,
mesmas partes, causa de pedir e pedido, induz a litispendência, impondo-se,
neste caso, a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, V, do
" (AgInt no MS
Primeira Seção, DJe
. Assim,
CPC/2015)
28.795/DF,
5/10/2023)
nas referidas situações, "aquela que tiver sido instaurada por último será
extinta sem resolução de mérito, ao menos na parte idêntica, na forma do
V, do CPC" (
Terceira Turma, DJe
.
art. 485,
REsp 2.105.872/RJ,
9/2/2024)
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por C C G (MENOR),
representada por E C C, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional.
Documento eletrônico VDA55127007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: 84c36f19-08c9-4c1b-a834-812d652d3401

cumprimento de sentença, ajuizado por S R L T G, em face de C C
Ação:
G (MENOR), representada por E C C, na qual requer o cumprimento de decisão
que estipulou o regime de convivência paterno-filial, com visitas assistidas.
reconheceu a litispendência entre os
Decisão interlocutória:
processos no 0253266-72.2020.8.06.0001 e no 0219839-84.2020.8.06.0001,
determinando a extinção do processo mais antigo, bem como fixou prazo de 48
(quarenta e oito) horas para indicação de babá para acompanhar os períodos de
convivência com o genitor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos
reais).
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
C C G (MENOR), representada por E C C, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DA
DEMANDA MENOS ADIANTADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada interposto contra
decisão interlocutória proferida em Cumprimento de Sentença, na qual houve
reconhecimento de litispendência e arbitramento de multa por descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (1) analisar se, reconhecida a litispendência, é
possível a extinção do processo ajuizado primeiramente, mas menos avançado; e (2)
averiguar se é razoável a fixação de multa por descumprimento de decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A extinção da ação primeiramente ajuizada, seguindo o processamento da ação
intentada por último, se justifica pela análise da demanda sob a ótica da economia e
da celeridade processual, que buscam evitar a perpetuação de litígios e garantir
uma resolução mais rápida e eficaz dos conflitos.
4. A situação submetida à apreciação impôs a adoção de medidas coercitivas
necessárias à condução do feito, o que é admitido pelo ordenamento jurídico
brasileiro.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e desprovido. (e-STJ fls. 710-711)

opostos por C C G (MENOR),
Embargos de Declaração:
representada por E C C, foram rejeitados.
alega violação dos arts. 337, §§ 1o, 2o, e 3o, 485, V,
Recurso especial:
e 489, § 1o, IV, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Afirma que,
reconhecida a litispendência, impõe-se a extinção do feito mais recente, e não do
processo anteriormente ajuizado. Aduz que a manutenção do processo posterior
subverte a ordem cronológica e incentiva a escolha do juízo pela parte
interessada, contrariando a lógica processual. Argumenta que a multa diária foi
Documento eletrônico VDA55127007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: 84c36f19-08c9-4c1b-a834-812d652d3401

mantida sem exame das justificativas apresentadas, caracterizando ausência de
fundamentação específica. Assevera que a decisão deve resguardar a proteção
integral da criança e restaurar os efeitos do processo originário.
da lavra do I. Subprocurador-Geral Mauricio Vieira
Parecer do MPF:
Bracks, opina pelo conhecimento e provimento do presente recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 489
1. Do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões de
mérito foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação
jurisdicional foi esgotada.
2. É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias
aos interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao
do CPC, pois o
art. 489
Tribunal de origem decidiu de modo claro e fundamentado.
3. No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
Terceira
AREsp n. 1.547.208/SP,
Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
19/12/2019
AREsp n. 1.480.314/RJ,
19/12/2019.

II. DA CONSEQUÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA
4. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que, "Nos termos
do art.
§§ 1o e 3o, do
a existência de ação anterior com as
art. 337,
CPC/2015,
mesmas partes, causa de pedir e pedido, induz a litispendência, impondo-se, neste
caso, a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, V, do
"
CPC/2015)
(AgInt no MS
Primeira Seção, DJe
). Ainda sobre o
28.795/DF,
5/10/2023
tema: REsp
Terceira Turma, DJe
1.739.872/MG,
22/11/2018.
5. Nas referidas situações, "aquela que tiver sido instaurada por último
será extinta sem resolução de mérito, ao menos na parte idêntica, na forma do
V, do CPC" (REsp
Terceira Turma, DJe
).
art. 485,
2.105.872/RJ,
9/2/2024
6. O
ao julgar o recurso de agravo de instrumento interposto pela
TJ/CE,
parte recorrente, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 714-716):

A controvérsia recursal consiste na revisão da decisão interlocutória que
reconheceu a litispendência apontada pela recorrente, determinando a extinção do
. Fixou ainda prazo de 48 (quarenta e oito)
processo no 0219839-84.2020.8.06.0001
Documento eletrônico VDA55127007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: 84c36f19-08c9-4c1b-a834-812d652d3401

horas para que a agravante indique babá para acompanhar a criança na convivência
com o pai, sob pena de multa no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) por
descumprimento (fls.
do processo originário).
558/563
(...)
No caso em análise, o Juízo de primeira instância, ao analisar a
, nos
sustentada litispendência, concluiu pela extinção da demanda menos avançada
seguintes termos (fls.
do processo originário):
558/563

E, em que pese o ajuizamento anterior do processo no 0219839-84.2020, fato
que justificaria a extinção da demanda presente; e, atenta ao fato de que esta
se encontra mais avançada, com inúmeras articulações das partes e decisões
de mérito já proferidas, e considerando que a última decisão de tal ordem,
naqueles autos, refere-se à imposição do regime excepcional de convivência
(fls.
daqueles autos), reconheço a litispendência destes autos com o
111/115
processo no 0219839-84.2020, devendo este último ser extinto sem resolução
de mérito.
Traslade-se cópia deste decisum aos autos n.o 0219839-84.2020, seguindo-
se nele coma prévia intimação das partes, em atenção ao estatuído no
o
art. 9
do CPC, e subsequente extinção do processo, salvo se articulado fato novo
que impeça o deslinde processual nestes termos aqui sugeridos

(...) em consonância com o entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau,
entendo que a extinção da ação primeiramente ajuizada, seguindo o processamento
da ação intentada por último, se justifica pela análise da demanda sob a ótica da
, que buscam evitar a perpetuação de litígios e
economia e da celeridade processual
garantir uma resolução mais rápida e eficaz dos conflitos. (grifou-se)

7. Da leitura dos trechos acima, verifica-se que a decisão proferida pelo
destoa da jurisprudência do STJ, que, como visto, é no sentido de que a
TJ/CE
existência de ação anterior com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, induz
a litispendência, impondo-se, em tais situações, a extinção sem resolução de
mérito do segundo processo.

III. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS
8. Quanto à multa diária imposta, o
ao analisar o recurso
TJ/CE,
interposto, concluiu o seguinte (e-STJ fl. 721):

Compulsando os autos originários (fls.
e
), observo que a
521/557
621/622
recorrente junta documentos que demonstram dificuldade na implementação de
visitas assistidas por babás, havendo registro de conflito entre o genitor da criança e
funcionárias designadas. Apesar disso, verifico que os documentos acostados
noticiam situações pontuais, ocorridas entre novembro de 2017 e março de 2019,
não sendo suficientes para justificar o impedimento da convivência entre pai e filha
em meados de 2021, principalmente considerando os indícios de que os conflitos
existentes com as funcionárias refletem a beligerância entre os genitores, que
tumultuam o desempenho das atividades das trabalhadoras por seus desacordos
quanto a questões elementares. Logo, entendo pela manutenção da decisão
proferida pelo Juízo de primeira instância e impugnada por meio deste recurso,
Documento eletrônico VDA55127007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: 84c36f19-08c9-4c1b-a834-812d652d3401

posto que a situação submetida à apreciação impôs a adoção de medidas
coercitivas necessárias à condução do feito, o que é admitido (Art. 139, IV, do CPC)

9. Ademais, quando do julgamento dos embargos de declaração
opostos, acrescentou-se que (e-STJ fl. 780):

Também quanto à multa por descumprimento, houve devida análise do pleito, não
tendo ocorrido omissão sobre o suposto comportamento negativo pai, mas sim
evidenciado que os conflitos entre as partes, ocorridos nos anos anteriores, não
poderiam justificar o impedimento da convivência paterno-filial.

10. Desse modo, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à conclusão pela necessidade de manutenção da multa diária imposta em
caso de descumprimento da obrigação, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

IV. DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
11. A comprovação da divergência jurisprudencial demanda que a parte
recorrente realize uma análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e
o paradigma, de modo a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a
existência de interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal,
além de observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o,
do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ.
12. No entanto, neste recurso, evidencia-se a ausência do cotejo
analítico. Importante destacar que a mera transcrição das ementas dos acórdãos
não é suficiente para comprovar o dissídio jurisprudencial. É necessário realizar
uma comparação minuciosa entre os trechos dos acórdãos recorrido e o
paradigma, explicitando como os tribunais interpretam de forma divergente,
porém em situações semelhantes, o mesmo artigo de lei federal. Nesse sentido:
AgInt no
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
AREsp 2.396.088/PR,
22/11/2023,
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.334.899/SP,
7/12/2023.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer que deverá
permanecer em tramitação a ação proposta inicialmente, determinando-se a
extinção da ação idêntica que fora proposta posteriormente, bem como o máximo
aproveitamento dos atos processuais já praticados no processo que deverá ser
extinto.
Documento eletrônico VDA55127007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: 84c36f19-08c9-4c1b-a834-812d652d3401

Deixo de majorar os honorários na forma do
§11, do CPC, visto
art. 85,
que não foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA55127007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: 84c36f19-08c9-4c1b-a834-812d652d3401

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.229.774 / CE
Número Registro: 2025/0322939-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01930179720168060001 02532667220208060001 06255628520218060000 1930179720168060001
2532667220208060001 6255628520218060000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C C G (MENOR)
REPR. POR
: E C C
ADVOGADO
: DANIEL DE JESUS PINHEIRO RIBEIRO - CE054877
RECORRIDO
: S R L T G
ADVOGADOS
: ALAN PEREIRA MOURÃO - CE021899
EDUARDO HENRIQUES FREIRE - CE021901
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
TERMO
Documento eletrônico VDA56639652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: 42177934-a490-4156-b46d-48998126a740

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
05/05/2026
11/05/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: 42177934-a490-4156-b46d-48998126a740